Tribunal: TJDFT
Processo: 0741539-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL. VALOR COMPLEMENTAR. LAUDO PERICIAL E ADITAMENTO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS. NEXO CAUSAL ENTRE TODAS AS LESÕES NOTICIADAS E O SINISTRO. SUFICIÊNCIA. NOVO ADITAMENTO. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de complementação do valor da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (seguro DPVAT).
2. Fato relevante. A parte autora sofreu acidente de trânsito e recebeu administrativamente o valor (parcial) do seguro DPVAT.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber, em preliminar, se existe (ou não) cerceamento de defesa pela ausência de prova técnica conclusiva acerca do nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e as fraturas no membro inferior e superior direito, e, no mérito, se está correta (ou não) a fixação do termo inicial da correção monetária.
III. Razões de decidir
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (CPC, art. 370).
5. Ao aditar o laudo, a médica legista consignou que a perda funcional de grau médio do joelho esquerdo é compatível com o acidente. Registrou, ainda, que as alterações do membro superior direito (perda da mobilidade grau leve do ombro direito) podem ter origem multifatorial, mas não excluiu a possibilidade de correlação com o trauma sofrido no acidente.
6. A sentença reconheceu a comprovação do nexo causal entre a lesão do joelho esquerdo e o sinistro, basicamente com respaldo no laudo pericial. Por sua vez, o nexo de causalidade entre o sinistro e a lesão no ombro direito teve como fundamento o laudo técnico (aditado) e os demais elementos probatórios (informações da neurologia).
7. A coerência entre o trabalho técnico-científico e as consequências do sinistro demonstrados por documentos é apta a proporcionar uma segura convicção sobre o liame causal entre o acidente de trânsito e as lesões advindas do evento danoso (perda funcional de grau médio do joelho esquerdo e perda da mobilidade de grau leve do ombro direito). A suficiência das provas compromete a necessidade de novo aditamento ao laudo pericial. Preliminar rejeitada.
8. No caso do seguro obrigatório (DPVAT) incide a norma especial prevista no § 7o do artigo 5o da Lei no 6.194/1974, a qual estabelece que a correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez deve ser calculada a partir da data do evento danoso. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 580).
9. A incidência do art. 772 do Código Civil poderia subsidiar o argumento recursal da necessidade de preservar o valor real da indenização e reconhecer a mora parcial da seguradora, sobretudo quando há prévio pagamento a menor. No entanto, por força da legislação especial aplicável ao seguro DPVAT, a mora do devedor se opera com a ocorrência do próprio evento danoso, ainda que o pagamento parcial tenha sido tempestivo.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 772; CPC, art. 370; Lei 6.194/1974, art. 5o, § 7o, da redação dada pela Lei 11.482/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 580; TJDFT, acórdão 1732245, Des. Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 08.08.2023; acórdão 1682359, Des. Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 12.04.2023.